Tribunal: TJES
Processo: 0002344-56.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002344-56.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: VITORIO AUGUSTO VENTURINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 0002344-56.2019.8.08.0044

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: Vitório Augusto Venturini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo recorrido contra a apelante
.
(Id. 2379518, fls. 125/128)

Nas suas razões recursais (Id. 2379519, fls.115/179), a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta basicamente que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI acostado aos autos, o qual possui presunção de legalidade, por ter constatado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora. Aduz que a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, não havendo irregularidade no procedimento adotado. Alega que o caso vertente não denota ocorrência de dano moral indenizável e a verba indenizatória fixada pelo juízo se revela excessiva. A final, requer seja conhecido e provido o apelo, a fim de que seja anulada a sentença ou, se não, reformada a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões (Id. 2379519, fl. 197).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 21/06/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, em suas razões o apelante suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao pálio de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem a produção de prova pericial por ela requerida em contestação.

Entretanto o magistrado singular denegou a produção da prova técnica justificando que a medida se revelaria infrutífera, na medida em que o relógio medidor foi suprimido e armazenado pela recorrente sem a participação do recorrido, o qual também não participou da formalização dos cálculos apresentados, bem como que os elementos aduzidos aos autos eram suficiente só deslinde do caso.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença a tal título, pois
“
[...]
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]”
(AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021),
como ocorreu no caso dos autos, bem como que
“[...]O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. Precedente.[...]” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009.)

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, quadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...
]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3416572 com menção à existência de lacres com aspecto de manipulação, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 273843, indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da EDP, no dia 17/06/2019, oportunizando ao titular da unidade consumidora comparecer ao local da aferição, estando ambos os documentos assinados pela genitora do responsável. (Id. 2379518, fls. 199 e 201)

Contudo, como se verifica do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 2379519, fl. 29), a análise fora realizada em 04/07/2019, não havendo comprovação de que o consumidor fora cientificado da alteração da data a ele originariamente indicada, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, em inobservância à liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Entretanto, considerando que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral concluindo remanescer parte do débito reivindicado pela apelante, bem como que o requerente não interpôs recurso oportunamente, entendo por bem em manter a sentença íntegra no pormenor, a fim de se evitar
reformatio in pejus
.

Quanto ao dano moral, em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, como ocorreu no caso em apreço e ressaltado pelo magistrado na sentença guerreada (Id. 2379518, fls. 125/128), enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual
"
[...]
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.

1 – O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2 – A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.

3 – A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 – Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa.

5 (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002337-20.2017.8.08.0049 (049170022484), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

No que diz respeito à verba indenizatória, a sentença não merece reparo, pois a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, todavia, como se trata de matéria de ordem pública, entendo por bem em readequar de ofício a sentença à orientação jurisprudencial vinculante firmada pelo e. STJ.

Ocorre que a matéria envolvendo a fixação de honorários como a debatida nos autos
“[...]
foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ). Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...]”
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022)

Posta assim a questão, reputo que ao contrário da intelecção lançada na sentença impugnada, o parâmetro adequado à fixação da verba honorária sucumbencial no caso vertente é aquele expressamente previsto no art. 85, §2º, do CPC, já que no caso vertente é facilmente identificável o valor atribuído à causa pelo autor, ora recorrido, cujo montante não se revela exíguo.

Assim, considerando os critérios traçados nos incisos do art. 85, §2º, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois
“
[...]
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]”
(AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021),
como ocorreu no caso dos autos, bem como que
“[...]O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. Precedente.[...]” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009.)

2. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

3. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

4. Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Entretanto, considerando a ausência de interposição de recurso pelo autor, mantém-se o reconhecimento parcial do débito tal como consignado na sentença, a fim de se evitar
reformatio in pejus
.

5. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.